Tribunal: TJMT
Processo: 1000604-29.2019.8.11.0055
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000604-29.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Citação]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[NATALINO SOARES DA SILVA - CPF: 876.957.071-04 (RECORRENTE), MARCELO BARBOSA DE FREITAS - CPF: 903.376.381-87 (ADVOGADO), TELEMAR NORTE LESTE S/A - CNPJ: 33.000.118/0001-79 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – BLOQUEIO DE APARELHO E LINHA TELEFÔNICA – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE BLOQUEIO – ALEGAÇÃO DE LINHA ATIVA – INDICAÇÃO DE PROTOCOLOS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DAS RECLAMAÇÕES – AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS ÁUDIOS – AUSÊNCIA DE FATURA DETALHADA QUE COMPROVE A UTILIZAÇÃO DA LINHA – COBRANÇA INDEVIDA – APARELHO CELULAR IMPOSSIBILITADO DE USO – DEVER DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A suspensão da linha telefônica quando não há inadimplemento que autorize, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral, ainda mais quando há reclamação administrativa não solucionada, conforme protocolos indicados, sem solução.

Cabe à empresa de telefônica comprovar a tese de que a linha estava devidamente ativa mediante a juntada dos áudios relativos aos protocolos indicados, bem como comprovar o uso da linha telefônica, mediante a juntada de faturas detalhadas, o que não fez.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou a restituir os valores pagos durante o bloqueio (R$ 109,47), restituir o valor pago pelo aparelho celular que não pode ser utilizado em razão do bloqueio (R$ 120,00) e a pagar indenização por dano moral (R$ 5.000,00), com o argumento de que houve a comprovação da
suspensão
indevida do serviço de telefonia, posto que o serviço estava regularmente ativo, conforme dispositivo que cito:

Julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para:

1) Condenar a reclamada a pagar a reclamante, a título de danos morais, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

2) Condenar a reclamada na obrigação de pagamento do valor de R$ 109,47 (cento e nove reais e quarenta e sete centavos), relativo à restituição pelo serviço de telefonia não utilizado, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do desembolso.

3) Condenar a reclamada na obrigação de pagamento do valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), relativo à restituição pelo aparelho adquirido pela parte reclamante, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do desembolso.

4) Para que não haja enriquecimento sem causa por parte do reclamante, determino que, tão logo satisfeita a obrigação de pagamento relativa ao aparelho, seja este disponibilizado à empresa reclamada.”

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que não houve interrupção do serviço no período alegado, tendo a linha permanecido regularmente ativa.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão ou, alternativamente, a redução do valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente de bloqueio indevido de linha telefônica, o qual fora negado pela parte promovida, que sustenta que a linha está devidamente ativa. Importante destacar que a parte promovente afirma que desde agosto/2017 a linha fora bloqueada e indica protocolos de reclamação, enquanto que a parte promovida alega que a linha está ativa, não tendo havido o alegado bloqueio.

Pois bem.

A despeito da insurgência da parte promovida, vê-se que o consumidor, tal como fundamentado na sentença, comprovou os fatos que lhe competia.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A suspensão da linha telefônica quando não há inadimplemento que autorize, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral, ainda mais quando há reclamação administrativa não solucionada, conforme protocolos indicados, sem solução.

Cabe à empresa de telefônica comprovar a tese de que a linha estava devidamente ativa mediante a juntada dos áudios relativos aos protocolos indicados, bem como comprovar o uso da linha telefônica, mediante a juntada de faturas detalhadas, o que não fez.

Portanto, restando comprovada a falha na prestação do serviço, mediante o bloqueio indevido, devem os valores cobrados indevidamente ser ressarcidos e o dano moral ser indenizado. No que se refere ao valor da indenização por dano moral, nenhum reparo a fazer, vez que fora fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020